Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600252-66.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
02/02/2022
Número: 0600252-66.2021.6.16.0000

Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 27/10/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Corrupção Eleitoral
Objeto do processo: Conflito de Jurisdição nº 0600252-66.2021.6.16.0000, conflito negativo de
competência, suscitado pelo Juízo da 015ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, ora suscitante, em
face da do Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, ora suscitado, nos autos de Inquérito
Policial nº 0600113-85.2021.6.16.0139, instaurado com base no Ofício nº 41/2020, para apurar
possível ocorrência do crime previsto no art. 299, do CE, sustentado em denúncia anônima
encaminhada ao Ministério Público Eleitoral relatando que o candidato a vereador Dirlei Aparecido
Cordeiro teria distribuído combustível durante o período eleitoral, referente às Eleições de 2020,
por entender que o inquérito foi instaurado com base em fatos apurados pelo Promotor da 015ª
Zona Eleitoral na Notícia de Fato nº MPPR-0113.20.004994-9, cujo procedimento tem natureza
administrativa e não jurisdicional. Aduz que, de acordo com a norma processual vigente, art. 83, do
CPP, a prevenção se verifica por ato do juiz e não do promotor e que, conforme estabelece o art. 3º,
§ 2º, IV, da Res. TRE/PR 847/2019, os inquéritos policiais serão distribuídos equitativa e
aleatoriamente a todas as zonas do município e, sendo assim, a competência da 139ª ZE já foi
fixada por distribuição.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(SUSCITANTE)
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(SUSCITADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42865
445
02/02/2022 16:36 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.298

CONFLITO DE JURISDIÇÃO 0600252-66.2021.6.16.0000 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
SUSCITANTE: JUÍZO DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
SUSCITADO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DOS
ARTIGOS 75 E 83 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INQUÉRITO
POLICIAL. AUSÊNCIA DE ATO COM CARÁTER DECISÓRIO.
PREVENÇÃO AFASTADA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. ARTIGO 3º, § 2º,
INCISO IV, DA RESOLUÇÃO TRE/PR N. 834/2019. FIXAÇÃO DA
COMPETÊNCIA.

1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 15ª
Zona Eleitoral de Ponta Grossa em face do juízo da 139ª do mesmo
município no Inquérito Policial n. 0600113-85.2021.6.16.0139.

2. Diante da ausência de norma específica no Código Eleitoral sobre
competência criminal, aplica-se, de forma subsidiária, por força do artigo 364
do Código Eleitoral, o disposto nos artigos 75 e 83 do Código de Processo
Penal.

3. Os despachos proferidos no inquérito policial, sem caráter decisório, como
a concessão de prazo ou o deferimento de diligências requeridas pelo
representante do Ministério Público não previnem o juízo.

4. Ausentes os requisitos caracterizadores da prevenção (artigo 83 do Código
de Processo Penal), a fixação da competência criminal, nos municípios
abrangidos por duas ou mais zonas eleitorais, define-se pela precedência na
distribuição (art. 75 do CPP), ressalvada a competência das zonas eleitorais
especializadas, nos termos do artigo 3º, § 2º, inciso IV, da Resolução TER/PR
nº 847/2019.

5. Conflito conhecido e resolvido para determinar a competência do Juízo da
139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa.
Num. 42865445 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216362165100000041839571
Número do documento: 22020216362165100000041839571

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu e resolveu o conflito de competencia , nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 31/01/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 15ª
Zona Eleitoral de Ponta Grossa que relatou que os Autos de Inquérito nº 0600113-
85.2021.6.16.0139 foram instaurados com base em fatos apurados pelo Promotor da 15ª
Zona Eleitoral na Notícia de Fato nº MPPR-01113-20.004994-9, mas esse procedimento
tem natureza administrativa e não jurisdicional, situação que afasta a prevenção.

O juízo da 139ª Zona Eleitoral, por sua vez, remeteu o feito ao juízo da 15ª
Zona Eleitoral por entender que o inquérito policial não teria sido remetido à 15ª Zona
Eleitoral pela autoridade policial apenas por não existir permissão do sistema. Entendeu
que, pelo fato do inquérito ter sido instaurado pela promotoria daquela zona eleitoral,
deveria ser redistribuído para lá.

Os juízos suscitante e suscitado prestaram as devidas informações (ID ́s
42781782 e 42788019).

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento do conflito de competência suscitado e, no mérito, pela declaração da
competência do juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa (ID 42815482).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade

O conflito negativo merece ser conhecido, uma vez que os juízos suscitante e
Num. 42865445 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216362165100000041839571
Número do documento: 22020216362165100000041839571

suscitado estão vinculados à jurisdição deste Tribunal, a teor do disposto na alínea ‘b’ do
inciso I do artigo 29 do Código Eleitoral[1].

b) Do Mérito

A discussão diz respeito ao juízo competente para processar e julgar eventual
ação penal advinda do Inquérito Policial nº 0600113-85.2021.6.16.0139, diante da
negativa de competência suscitada pelos juízos da 15ª Zona Eleitoral e da 139ª Zona
Eleitoral, ambos de Ponta Grossa.

A Resolução n. 847/2019 deste Tribunal dispõe sobre a distribuição de
competência nas zonas eleitorais do Estado do Paraná, definindo a competência nos
Municípios que são abrangidos por duas ou mais zonas eleitorais:

Art. 3º Nos Municípios abrangidos por duas ou mais zonas eleitorais, a competência
jurisdicional fixar-se-á consoante dispuser a lei e na forma desta Resolução.

[...]

§ 2º Serão distribuídos equitativa e aleatoriamente a todas as zonas do Município os
seguintes feitos:

[...]

IV – criminais (inquérito, ação penal), ressalvada a competência das zonas eleitorais
especializadas;

[...]

Como se pode notar, os feitos que envolvem matéria criminal devem ser
distribuídos equitativa e aleatoriamente entre todas as zonas do mesmo Município,
ressalvada a competência das zonas eleitorais especializadas.

No presente caso, a controvérsia cinge-se a apurar se restou caracterizada
ou não prevenção apta a atrair a competência ao juízo da 15ª Zona Eleitoral de Ponta
Grossa, na qual teve início o inquérito policial por provocação da promotoria vinculada
àquela zona eleitoral.

Diante da ausência de norma específica no Código Eleitoral sobre
competência criminal, aplica-se, de forma subsidiária, por força do artigo 364 do Código
Eleitoral[2], o disposto nos artigos 75 e 83 do Código de Processo Penal:

Num. 42865445 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216362165100000041839571
Número do documento: 22020216362165100000041839571

Art. 75. A precedência da distribuição fixará a competência quando, na mesma
circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente.

Parágrafo único. A distribuição realizada para o efeito da concessão de fiança ou da
decretação de prisão preventiva ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou
queixa prevenirá a da ação penal.

Art. 83. Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois
ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver
antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este
relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa (arts. 70, § 3o,
71, 72, § 2o, e 78, II, c).

Diferentemente do processo civil, que "o registro ou a distribuição da petição
inicial torna prevento o juízo" (art. 59 do CPC), no processo penal, apenas o ato do
processo praticado pelo magistrado que contenha caráter decisório, ainda que anterior ao
oferecimento da peça acusatória, gera a prevenção.

Segundo Renato Brasileiro de Lima, as diligências anteriores à denúncia
somente fixam a competência por prevenção quando atendidos dois requisitos: 1)
existência de prévia distribuição e 2) decisão com caráter decisório. Veja-se:

A fim de que essa diligência anterior à denúncia fixe a competência por prevenção,
duas condições devem estar presentes:

existência de prévia distribuição: o art. 83 do CPP deve ser compreendido em
conjunto com o art. 75, parágrafo único, ou seja, só se pode cogitar de
prevenção da competência quando a decisão, que a determinaria, tenha sido
precedida de distribuição, por isso que não previnem a competência decisões de
juiz de plantão, nem as facultadas, em caso de urgência, a qualquer dos juízes
criminais do foro;

deve a medida ou diligência apresentar o mesmo caráter cautelar ou contra
cautelar (a fiança é exemplo de contracautela) encontrado nas hipóteses
exemplificadas na regra contida no parágrafo único do art. 75 do CPP. Vejamos
alguns exemplos de diligências que previnem o juízo: b.1) concessão de fiança
(arts. 321 a 350); b.2) conversão da prisão em flagrante em preventiva ou
temporária (CPP, art. 310, II); b.3) decretação de prisão preventiva (arts. 311 a
316 do CPP) ou de prisão temporária (Lei nº 7.960/89); b.4) pedidos de medidas
assecuratórias dos arts. 125 a 144 do CPP; b.5) pedidos de provas, como
expedição de mandado de busca e apreensão, interceptação telefônica ou
quebra de sigilo bancário; b.6) manifestação do juízo acerca da regularidade da
prisão em flagrante delito, quando comunicado nos termos do art. 5º, inciso LXII,
da Carta Magna.

Parte da doutrina entende que não repercute na fixação da competência a distribuição
Num. 42865445 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216362165100000041839571
Número do documento: 22020216362165100000041839571

de procedimentos que, visando diligência anterior à propositura da ação penal,
constituem medidas preparatórias cuja relação com a eventual ação futura se dá
unicamente pelo fato de serem necessárias para atender requisito indispensável ao
legítimo exercício do direito de ação penal.

(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 7. ed. Salvador: JusPodivm,
2019. p. 581)

Ao analisar os Autos de Inquérito nº 0600113-85.2021.6.16.0139, percebe-se
que não foram proferidas decisões pelo magistrado. A instauração apenas se deu por
fatos apurados pela promotoria vinculada à 15ª Zona Eleitoral (Notícia de Fato nº MPPR –
0113-20.004994-9, com base em fatos narrados em e-mail anônimo.

Como inexiste no inquérito qualquer ato judicial com conteúdo decisório, não
se pode determinar a competência por prevenção.

Nesse sentido, segue também posição da doutrina:

Despachos proferidos no inquérito, de caráter meramente administrativo, como a
concessão de prazo ou o deferimento de diligências requeridas pelo representante do
Ministério Público não previnem o juízo.

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13. ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2014. p. 83)

Da mesma forma, segue julgado deste Tribunal no sentido da exigência de
caráter decisório dos atos ou medidas a que se refere o artigo 83 do Código de Processo
Penal:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE
FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL.
PREVENÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INCIDÊNCIA DO ART. 75 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA FIXADA EM RAZÃO DA PRECEDÊNCIA NA
DISTRIBUIÇÃO. CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO.

1. Inquérito instaurado para apuração de prática, em tese, do crime de falsidade
ideológica eleitoral, previsto no art. 350, do Código Eleitoral.

2. Ausência de norma específica sobre competência criminal na legislação eleitoral.
Incidência do arts. 75 do Código de Processo Penal, por força do art. 364 do Código
Eleitoral.

3. A prática de atos de ofício no exercício de função administrativa, bem como de atos
ou medidas sem caráter decisório ou cautelar não caracteriza a prevenção prevista no
art. 83, CPP.

Num. 42865445 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216362165100000041839571
Número do documento: 22020216362165100000041839571

4. Ausentes os requisitos caracterizadores da prevenção (art. 83, CPP), a fixação da
competência criminal nos casos em que houver mais de um juízo igualmente
competente define-se pela precedência na distribuição (Art. 75, CPP).

5. Conflito conhecido e dirimido para fixar a competência do Juízo da 8ª Zona Eleitoral
de São José dos Pinhais.

(CONFLITO DE COMPETENCIA n 0600308-36.2020.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56221
de 17/08/2020, Relator THIAGO PAIVA DOS SANTOS, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 20/8/2020)

Constatada a ausência dos requisitos caracterizadores da prevenção em
relação ao inquérito policial, deve ser reconhecida a competência do Juízo da 139ª Zona
Eleitoral de Ponta Grossa para quem o feito foi distribuído primeiramente por sorteio,
aplicando-se o disposto no artigo 75 do Código de Processo Penal c/c artigo 3º, § 2º,
inciso IV, da Resolução TER/PR n. 847/2019.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER e RESOLVER o conflito
negativo para determinar a competência da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa para
processar e julgar os Autos nº 0600113-85.2021.6.16.0139, nos termos da
fundamentação.

Encaminhem-se os autos à 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa para as
devidas providências.

Dê-se ciência desta decisão à Procuradoria Regional Eleitoral.

Autorizo a Sra. Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao
cumprimento desta decisão.

RODRIGO GOMES DO AMARAL

RELATOR

[1] Art. 29. Compete aos Tribunais Regionais:
Num. 42865445 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216362165100000041839571
Número do documento: 22020216362165100000041839571

EXTRATO DA ATA

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 0600252-66.2021.6.16.0000 - Ponta Grossa - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - SUSCITANTE: JUÍZO
DA 015ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR - SUSCITADO: JUÍZO DA 139ª ZONA
ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu e resolveu o conflito de competencia , nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 31.01.2022.

I - processar e julgar originariamente: [...]
b) os conflitos de jurisdição entre juízes eleitorais do respectivo Estado; [...]

[2] Art. 364. No processo e julgamento dos crimes eleitorais e dos comuns que lhes forem
conexos, assim como nos recursos e na execução, que lhes digam respeito, aplicar-se-á, como
lei subsidiária ou supletiva, o Código de Processo Penal.
Num. 42865445 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 02/02/2022 16:36:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020216362165100000041839571
Número do documento: 22020216362165100000041839571